Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO - TIDEM. PERCEPÇÃO INDEVIDA. BOA-FÉ QUANTO ÀS PARCELAS RECEBIDAS ANTES DA OPÇÃO PELA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DECADÊNCIA. CABIMENTO DA EXIGÊNCIA DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO EM RELAÇÃO RECEBIDAS APÓS A OPÇÃO PELA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias pagas a título de Gratificação de Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público — TIDEM no período de 01/02/2005 e 15/03/2008; determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
2. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que determinou a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público (parte autora), a título de recebido a título de TIDEM, no período compreendido entre 01/02/2005 e 15/03/2008.
3. No caso, os documentos acostados aos autos demonstram que o autor, durante o período de 01/02/2005 a 15/03/2008, recebeu gratificação atinente ao Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público - TIDEM para integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal.
4. Embora o autor alegue que assinou termo referente à opção pela dedicação exclusiva apenas em 2007; e que, antes disso, ele acreditava na percepção da gratificação TIDEM por todos os professores em regime de 40 horas semanais, verifica-se a percepção da parcela indevidamente.
5. Conforme o Art. 2o da Lei Distrital 356/1992, o servidor que optar pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM fica obrigado a prestar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 02 (dois) turnos diários completos, e impedido de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.
6. Ressalta-se que, consoante os documentos acostados aos autos, o autor assinou Declaração de dedicação exclusiva ao magistério público do Distrito Federal somente em 07/10/2007.
7. Nesse contexto, observados os termos da legislação aplicável, trata-se de situação de erro operacional no tocante ao período anterior à opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM.
8. Cabimento da aplicação do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo, pois, ainda se considerada a modulação de efeitos para atingir apenas as ações distribuídas após a publicação do Acórdão, em 19/05/2021, identifica-se a distribuição da presente demanda em 14/03/2023.
9. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
10. A ação de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil, salvo nos casos de ato de improbidade administrativa doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), encontra-se sujeita à prescrição, conforme o Tema 897 do Supremo Tribunal Federal.
11. O Tema 899 da Suprema Corte firmou o seguinte posicionamento acerca do ato administrativo-fiscalizatório: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. (RE 636.886/AL, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 25.6.2020).
12. Quanto ao prazo prescricional quinquenal, aplica-se, ainda, o seguinte precedente da Suprema Corte: [...] 3. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei no 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. [...]. (MS 36780, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022).
13. Após o curso do Relatório da Nota de Auditoria 01.6.703/2007/TCDF (Processo TCDF 6703/2007), o Distrito Federal obteve ciência da percepção irregular das verbas por intermédio da Decisão TCDF 528/2016, de 24/02/2016 (ID 49286740 - Pág. 11), momento em que se iniciou a inércia da administração pública quanto à cobrança do valor líquido.
14. Verifica-se a notificação do autor acerca da Decisão TCDF 528, de 24/02/2016, na data de 30/10/2018 (ID 49286740 - Pág. 34), e a inocorrência do decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos iniciado com a Decisão do TCDF.
15. Precedente: [...] 16. Por analogia, deve incidir, pela identidade de razões, o entendimento manifestado pelo Ministro Alexandre de Moraes no citado RE 636.886/AL (Tema 899): "uma vez encerrada a fase administrativo-fiscalizatória (art. 19 e art. 23, III, 'b', c/c art. 24, todos da Lei 8.443/1992), o Poder Público possui o prazo de cinco anos para ajuizar a correspondente ação de ressarcimento, sob pena de restar fulminada a prescrição executória própria." CONCLUSÃO 17. Assim, embora se reconheça a pertinência do Tema 666/STF ao caso, porquanto se está diante de ilícito civil prescritível, deixa-se de proceder ao juízo de retratação, uma vez que não se verificou a ocorrência da prescrição quinquenal no caso concreto. [...]. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.123.057/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/11/2021.).
16. Em relação à decadência, segundo os ditames do Art. 54 da Lei 9.784/99 e do Art. 178, §2o, da LC 840/2011, o direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé.
17. Ante a ausência de comprovada má-fé, quanto às parcelas anteriores à opção pela dedicação exclusiva, incide a limitação temporal relacionada à decadência para o exercício do poder-dever de autotutela.
18. Além disso, a assinatura do termo de opção por dedicação exclusiva somente em 24/10/2007, em conjunto com as demais informações dos autos, se mostra apta a demonstrar a boa-fé do professor, ora autor, até tal data. Impende ressaltar que a notificação do autor acerca da Decisão TCDF 528, de 24/02/2016, na data de 30/10/2018, inclui o autor como professor que assinou a termo de opção deste o termo inicial do recebimento da notificação (ID 49286740 - Pág. 34), hipótese em que o autor não se encontra inserido. Incidência da tese fixada no julgamento do Tema 1009 pelo STJ.
19. Com efeito, acerca das parcelas anteriores à opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM, é evidente a ilegalidade do ato administrativo que determina o pagamento de dívida. Escorreita a condenação do réu nesse aspecto.
20. Por outro lado, no que tange às parcelas posteriores a 07/10/2007, data da opção pela dedicação exclusiva ao magistério público do Distrito Federal, as provas dos autos demonstram que o efetivo desligamento da atividade privada ocorreu somente em 15/03/2008 (ID 49286732).
21. Ainda se considerada a alegação de dificuldade para a substituição do professor na atividade privada, incumbiria ao autor o dever de assinar a declaração de Dedicação Exclusiva do Magistério Público somente depois do seu efetivo desligamento. Verifica-se, nesse ponto, a comprovada a má-fé do beneficiário.
22. Destarte, inexiste vício no Ato Administrativo em relação à determinação de devolução dos valores efetivamente recebidos a título de gratificação TIDEM no período de 07/10/2007 a 15/03/2008, abatidos os descontos compulsórios que incidiram sobre a gratificação.
23. Nesse sentido: [...] 6. Evidenciada a má-fé no recebimento da TIDEM -Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, tem-se por correta a determinação administrativa que impôs a obrigação de restituição ao erário dos valores indevidamente auferidos pela apelante. 7. O servidor que recebeu a TIDEM de forma indevida deve ressarcir o erário apenas no valor que efetivamente lhe foi acrescido. 7.1. Assim, descontos compulsórios como imposto de renda e previdência social que incidiram sobre a gratificação devem ser abatidos do cálculo, uma vez que foram retidos pela Administração. (Acórdão 1201527, 07030873320198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
24. Sentença parcialmente reformada para excluir da condenação às parcelas de devolução dos valores efetivamente recebidos a título de gratificação TIDEM no período de 07/10/2007 a 15/03/2008, abatidos os descontos compulsórios que incidiram sobre a gratificação.
25. Recurso conhecido e parcialmente provido.
26. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Art. 55, Lei no 9099/95).
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.